Tribunal: TJES
Processo: 5003066-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003066-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOs: JOSÉ LUIZ FERREIRA e KLERISTON BERTAZO WANDELKKOKEN

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado José Luiz Ferreira nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem fundamentou a negativa na alegação de que o parquet dispõe de meios extrajudiciais para promover a negativação. O agravante sustenta que não possui acesso direto a tais sistemas e que tem requerido, sem sucesso, a medida desde 2023, buscando o cumprimento de título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento judicial do pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que caberia ao Ministério Público realizar a medida por vias extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3º, do CPC prevê expressamente que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, inexistindo exigência legal de esgotamento prévio de outros meios executivos ou necessidade de atuação extrajudicial pela parte exequente.

4. A justificativa de que o Ministério Público possui meios extrajudiciais para negativação não encontra respaldo normativo, tampouco impede o acesso à via judicial prevista no Código de Processo Civil, especialmente quando demonstrada a ineficácia de medidas anteriores.

5. O sistema SERASAJUD, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014, firmado entre o CNJ e a SERASA, é o meio adequado e gratuito para efetivação da medida, reforçando a instrumentalidade do processo de execução.

6. O indeferimento genérico do pleito fere os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, comprometendo a utilidade da execução e contrariando o disposto no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

7. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e da maioria dos tribunais estaduais e federais reconhece a legalidade e adequação da inscrição do nome do executado como mecanismo de coerção legítimo para cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 782, § 3º, do CPC autoriza o juiz, a requerimento do exequente, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente da possibilidade de negativação extrajudicial.

2. O argumento de que o Ministério Público dispõe de meios extrajudiciais de negativação não constitui fundamento válido para indeferir o pedido judicial de inscrição do devedor inadimplente.

3. A negativa judicial genérica viola os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, e deve ser reformada quando não demonstrada dúvida razoável quanto à existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 782, §§ 3º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.09.2019 (Tema 1026); TJES, AI 0023987-67.2018.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 01.11.2018; TJDFT, Proc. 0712186-52.2017.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 29.11.2017; TJRS, AI 0002068-20.2017.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore, j. 26.04.2017; TJSP, AI 2269850-31.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.04.2021; TRF4, AG 5045990-47.2018.4.04.0000, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 14.04.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE LUIZ FERREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003066-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOs: JOSÉ LUIZ FERREIRA e KLERISTON BERTAZO WANDELKKOKEN

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado José Luiz Ferreira nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem fundamentou a negativa na alegação de que o parquet dispõe de meios extrajudiciais para promover a negativação. O agravante sustenta que não possui acesso direto a tais sistemas e que tem requerido, sem sucesso, a medida desde 2023, buscando o cumprimento de título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento judicial do pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que caberia ao Ministério Público realizar a medida por vias extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3º, do CPC prevê expressamente que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, inexistindo exigência legal de esgotamento prévio de outros meios executivos ou necessidade de atuação extrajudicial pela parte exequente.

4. A justificativa de que o Ministério Público possui meios extrajudiciais para negativação não encontra respaldo normativo, tampouco impede o acesso à via judicial prevista no Código de Processo Civil, especialmente quando demonstrada a ineficácia de medidas anteriores.

5. O sistema SERASAJUD, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014, firmado entre o CNJ e a SERASA, é o meio adequado e gratuito para efetivação da medida, reforçando a instrumentalidade do processo de execução.

6. O indeferimento genérico do pleito fere os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, comprometendo a utilidade da execução e contrariando o disposto no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

7. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e da maioria dos tribunais estaduais e federais reconhece a legalidade e adequação da inscrição do nome do executado como mecanismo de coerção legítimo para cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 782, § 3º, do CPC autoriza o juiz, a requerimento do exequente, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente da possibilidade de negativação extrajudicial.

2. O argumento de que o Ministério Público dispõe de meios extrajudiciais de negativação não constitui fundamento válido para indeferir o pedido judicial de inscrição do devedor inadimplente.

3. A negativa judicial genérica viola os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, e deve ser reformada quando não demonstrada dúvida razoável quanto à existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 782, §§ 3º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.09.2019 (Tema 1026); TJES, AI 0023987-67.2018.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 01.11.2018; TJDFT, Proc. 0712186-52.2017.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 29.11.2017; TJRS, AI 0002068-20.2017.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore, j. 26.04.2017; TJSP, AI 2269850-31.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.04.2021; TRF4, AG 5045990-47.2018.4.04.0000, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 14.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003066-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOs: JOSÉ LUIZ FERREIRA e KLERISTON BERTAZO WANDELKKOKEN

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado José Luiz Ferreira nos cadastros de inadimplentes ao argumento de que “
o pleito não se mostra plausível, tendo em vista que o Ministério Público dispõe de meios para realizar a referida inserção extrajudicialmente
”.

Consoante assegurado pelo agravante, o Ministério Público Estadual não dispõe atualmente de meios de negativação extrajudicial de devedores perante serviços de proteção ao crédito, além de reforçar que vem pleiteando, sem êxito, a mesma medida de restrição em desfavor do agravado, desde o ano de 2023.

Não há justificativa legal para negar, de forma abstrata, o requerimento do agravante para incluir o executado em cadastro de inadimplentes, baseando-se tão somente no argumento acima mencionado e, tampouco existe previsão legal expressa de que o exequente pode requerer diretamente aos serviços de proteção ao crédito, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

E o Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica n.º 020/2014, firmado entre CNJ e SERASA.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença prolatada em ação de improbidade administrativa. Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa [LIA]. Inclusão do nome do executado inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Indeferimento, pelo juízo, sob o fundamento de que essa inclusão deve ser procedida pela parte interessada. Improcedência dessa argumentação. Agravo de instrumento provido.

1. Nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, ”[a] requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
Assim sendo, inexiste previsão legal expressa de que o exequente pode requerer, diretamente aos

serviços de proteção ao crédito, “a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
CPC, Art. 782, § 3º. Nesse contexto, a conclusão do juízo está em aberta dissonância com a previsão legal. Nesse sentido, o STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese “Tese jurídica [...]: O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.” (STJ, REsp 1.807.180/PR, TRF1, AG 0045914-29.2017.4.01.0000).

2. Por outro lado, não pode o intérprete “estabelecer distinções onde a própria lei não distinguiu.” (STF, ADI 1075 MC; RE 71284; STJ, REsp 1113175/DF).

(...)

(TRF-1-AG: 10322804120204010000, Relator: Desembargador Federal LEAO APARECIDO ALVES, Data de Julgamento: 05.09.2024, Quarta Turma, Data de Publicação: PJe 05.09.2024)destaquei

O art. 782, § 3º, do CPC permite que, após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o Juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo tal medida também ser deferida.

Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que dispõe que ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”

Desse Juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MÉTODO COERCITIVO – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, C/C ART. 139, IV, AMBOS DO CPC/15 – CABIMENTO – EXAURIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BENS (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE DO SISTEMA SERASAJUD – RECURSO PROVIDO –

1-Viável a inclusão do nome da executada junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas na localização de bens (Renajud e Infojud), porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento. Inteligência do art. 782, § 3º, c/c art. 139, IV, ambos do CPC/15. Precedentes.

2-Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 0023987-67.2018.8.08.0024 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 01.11.2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3º E 5º). AGRAVO PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3º a 5º).

3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5º).

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.

(TJDF; Proc 0712.18.6.522017-8070000; Ac. 106.3872; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 29/11/2017; DJDFTE 12/12/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 782, § 3º E 139, IV, DO CPC/2015.

Diversamente do que ocorria na vigência do CPC/1973, que nada dispunha a respeito, o novo CPC prevê expressamente a possibilidade do magistrado determinar, a requerimento da parte, a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, consoante art. 782, § 3º.

Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe que ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Medida de caráter coercitivo, que busca inibir a inadimplência que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação, conferindo maior efetividade ao processo executivo.

Doutrina a respeito. Agravo de instrumento provido.

(TJRS; AI 0002068-20.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil; Julg. 26/04/2017; DJERS 05/05/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Indeferimento da inscrição do nome do devedor no Serasajud. Possibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da ação de execução definitiva de título judicial. Aplicação do disposto no art. 782, §3º, do CPC. Princípios da celeridade processual e efetividade. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO. (

TJSP; AI 2269850-31.2020.8.26.0000; Ac. 14556914; Ibiúna; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 20-04-2021; DJESP 28-04-2021; Pág. 2443).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 DO STJ.

1. Conforme decidido pelo STJ no Tema 1026, em execução fiscal é cabível a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD, independente do esgotamento prévio de outras medidas, salvo se vislumbrar o Juízo alguma dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na CDA.

2. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 4ª R.; AG 5045990-47.2018.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 14-04-2021; Publ. PJe 14-04-2021).

A inscrição do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito é medida coercitiva adequada para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.

E visa, outrossim, a proteção social de todos os que eventualmente se envolvem em qualquer negócio com o agravado.

Nada impede, contudo, que a inscrição seja imediatamente cancelada caso o agravado efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §§ 3º a 5º).

Por estas razões, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e determinar a sua inserção por meio do Sistema Serasajud.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)